Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003215-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), GABRIEL PLACIDO DE BARROS - CPF: 453.216.631-49 (AGRAVADO), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0016-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DO CDC. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a limitação dos descontos das obrigações financeiras do autor a 30% de seus rendimentos, além da imposição de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do procedimento de superendividamento, é possível determinar a limitação dos descontos das dívidas do consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas, sendo a primeira fase conciliatória e a segunda contenciosa (CDC, arts. 104-A e 104-B). A limitação de descontos sobre os rendimentos do devedor antes da audiência de conciliação destoa da sistemática legal.

4. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a probabilidade do direito não está evidenciada, pois a legislação não prevê a limitação automática das dívidas em percentual fixo antes do esgotamento das etapas processuais.

5. Precedentes deste Tribunal indicam a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada para limitar descontos em percentual fixo antes da audiência conciliatória (TJMT, RAI no 1001991-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho; RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO AGIBANK S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas – Superendividamento
”

(Proc. no 1080834-27.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e outros Bancos, por GABRIEL PLACIDO DE BARROS, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para
“limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado
” (cf. Id. no 180524076 dos autos de origem).

O agravante afirma que a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação da defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações da parte autora, ora agravada, ensejadoras da tutela antecipada, afinal, não confere juízo de probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão do desconto do empréstimo.

Ademais, “
a multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos da decisão, é desproporcional à realidade dos autos e, portanto, passível de causar enriquecimento sem causa”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de suspensão de descontos; subsidiariamente, “
seja determinada a realização de depósitos judiciais dos valores das parcelas”
; por fim, seja reduzido o valor da multa (cf. Id. no 266985775).

A decisão vinculada ao Id. no 267897767 admitiu o agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. n. 274128873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento,
a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de
limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

(...)”.

A Lei no 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, realmente não há como limitar
todas as modalidades de empréstimo
contraídos pelo agravado em 30% dos seus rendimentos, pois a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (CDC, art. A04-A), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
” (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos.

Essa é a pacífica posição deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 35% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.” (TJMT -
1a Câmara de Direito Privado
- RAI no 1001991-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 30/04/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT -
2a Câmara de Direito Privado
- RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023 - negritei).

“EMENTA: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor.” (TJMT -
3a Câmara de Direito Privado
- RAI n.o 1013881-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06.12.2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -

RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1013186-90.2023.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (CPC, art. 300,
caput
).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025